Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705880-71.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK APELANTE: RICARDO AUAD LIMA ESPÓLIO DE: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK APELADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, RICARDO AUAD LIMA, MARIO ELIAS XAVIER, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LUIZ PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por RICARDO AUAD LIMA e ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK contra a sentença (ID 76072150) proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação de oposição no 0705880-71.2021.8.07.0018, ajuizada por LUIZ PEREIRA DE SOUZA em desfavor dos apelantes e de CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, MOISÉS ELIAS XAVIER e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. A mesma sentença foi proferida também para resolver o litígio instaurado na ação possessória no 007856-34.2014.8.07.0008 ajuizada por (ESPÓLIO DE) SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK em desfavor de RICARDO AUAD LIMA, CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, MOISÉS ELIAS XAVIER. Na sentença ora recorrida, a ação possessória e a ação de oposição foram resolvidas nos termos da seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo opoente Luiz Pereira de Souza, nos autos 7075880-71.201.8.07.0018, e pelo autor Espólio de Salomão Herculano Szervinsk, nos autos n. 0007856-34.2014.8.07.0008. Julgo procedente o pedido contraposto pela Terracap nos autos, para deferir-lhe a reintegração na posse do imóvel litigioso. Condeno todos os particulares situados nas relações processuais em ambos os feitos à obrigação de recolhimento das custas processuais pendentes, ressarcimento de despesas processuais e pagamento de honorários advocatícios em favor da Terracap, no valor de R$ 10.000,00, em obrigação solidária”. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, o feito foi distribuído pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS à 4a Turma Cível (ID 76317381), porém o Des. Jansen Fialho, em decisão de ID 76339108, determinou a redistribuição dos presentes autos a esta 5a Turma Cível, aduzindo que, anteriormente, houve a distribuição de recursos a este Órgão nos autos da ação possessória no 007856-34.2014.8.07.0008, inicialmente relatados pelo eminente Desembargador Josaphá Francisco, e dos embargos de terceiro no 0004206-08.2016.8.07.0008, tendo o eminente Des. Fábio Eduardo Marques figurado como relator de agravo de instrumento nestes últimos autos e, após, a eminente Desa. Maria Ivatônia Marques figurado como relatora do recurso de apelação cível interposto nestes últimos autos. Nos autos da apelação cível no 0004206-08.2016.8.07.0008 (embargos de terceiro), de relatoria da eminente Desa. Maria Ivatônia, houve a anulação da sentença proferida nos autos da ação de embargos de terceiro no 0004206-08.2016.8.07.0008 e a determinação de julgamento conjunto das ações conexas de reintegração de posse, oposição e embargos de terceiro após o adequado trâmite processual, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO APENAS DE UM DOS FEITOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, OPOSIÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Juntada de documento novo é admitida “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento:29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Informações contidas na documentação colacionada após interposição recursal que se destina a comprovar os fatos contidos na ação, dados que já existiam e estavam disponíveis em momento anterior à sentença. Sequer foi mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da diligência em momento oportuno. 2. A solução relativa à posse alegada pelas partes e interessados sobre o mesmo imóvel, por constituir pano de fundo para os pedidos formulados na ação de reintegração de posse, oposição e embargos de terceiros, exige a reunião dos feitos e o julgamento simultâneo a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias na forma prevista no §3o do art. 55 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1847084, 0004206-08.2016.8.07.0008, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.) Na oportunidade do referido julgamento, a eminente Desa. Maria Ivatônia, no voto condutor do aresto, ressaltou que as controvérsias estabelecidas nos referidos autos de demandas conexas, bem como o fato de que o seu julgamento em separado poderia acarretar prejuízo às partes e o risco de prolação de decisões conflitantes. Todavia, compulsando-se os autos dos três feitos, verifica-se que o Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal resolveu, em mesma sentença, somente a ação de oposição no 0705880-71.2021.8.07.0018 e a ação possessória no 007856-34.2014.8.07.0008, não sendo proferida sentença conjunta também nos autos da ação de embargos de terceiro, em inobservância ao acórdão exarado nos autos no 0004206-08.2016.8.07.0008, na forma determinada no acórdão no 1847084. Ressalta-se que houve também a interposição de apelações nos autos da ação possessória no 007856-34.2014.8.07.0008, que ainda não foram encaminhados a este Tribunal, em face da sentença única proferida na resolução dos litígios possessório e de oposição. Ante o exposto, uma vez proferido acórdão, em processo conexo, que determinou o julgamento conjunto de ação de embargos de terceiro com a ação de oposição a que se refere os presentes autos e a ação possessória correlata, o presente feito deve ser redistribuído à eminente Desembargadora Maria Ivatônia, desta Quinta Turma Cível (art. 81, § 1o, do RITJDFT), diante da possibilidade de julgamento conflitante (art. 55, § 3o, CPC). Ante o exposto, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que promova a redistribuição da presente apelação cível à eminente Desa. Maria Ivatônia, desta Quinta Turma Cível, bem como observe a devida compensação em tempo e modo adequados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora